Tribunal: CARF
Processo: 13054.720970/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720970/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BAYER CLIMATIZAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 1612962 (fl. 04), expedido em
01/09/2015, com base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, por possuir os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720970/2015-36
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relativos ao
Simples Nacional, períodos de apuração 04/2013 a 08/2013, 12/2014 a 02/2015, e 05/2015:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 02), alegando, em síntese, que não conseguiu cumprir parcelamento
anterior por motivos financeiros; quando houve o segundo parcelamento, o mesmo foi
cancelado, e não pode mais realizar novo parcelamento pois já havia utilizado o que tinha
direito; assim se compromete cumprir com pagamento de novo parcelamento.
3.
Em sessão de 18 de janeiro de 2017, a 2a Turma da DRJ/CGE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 04-41.708 (e-fls. 35/38), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
ATIVIDADE VINCULADA.
Por exercer atividade vinculada ao cumprimento da Legislação em vigor no
ordenamento jurídico nacional, não é permitido que a Autoridade Administrativa
aprecie questões relacionadas à situação sócio-econômica do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificada da decisão em 02/02/2017 (e-fl. 42), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 43) em 02/03/2017, onde reitera os argumentos trazidos em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
6.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débitos que a interessada contesta, relativos ao
Simples Nacional, períodos de apuração 04/2013 a 08/2013, 12/2014 a 02/2015, e 05/2015.
7.
A contribuinte em seus instrumentos de defesa sustenta que, não conseguiu
cumprir parcelamento anterior por motivos financeiros; quando houve o segundo parcelamento,
o mesmo foi cancelado, e não pode mais realizar novo parcelamento pois já havia utilizado o que
tinha direito; assim se compromete cumprir com pagamento de novo parcelamento.
8.
Tal linha argumentativa já foi devidamente enfrentada pela r. DRJ e não
foram trazidos mais esclarecimentos ou provas adicionais hábeis a justificar a manutenção da ora
Recorrente no Regime do Simples Nacional.
9.
Isso porque, a Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a
existência de débitos é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do
Simples Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
10.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
11.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 20/10/2015
(e-fls. 19 - data da ciência por AR: 18/09/2015), se considerada a ciência por via postal, ou até
11/12/2015 (e-fls. 20 - data da ciência por edital: 11/11/2015), se por via de edital, ou seja,
trinta dias após a data da ciência do DRF/NHO no 1612962.
12.
Ocorre que, os débitos que deram causa à exclusão, embora regularizados
por meio do parcelamento de fls. 25/26, com data do pedido em 11/02/2016, não o foram dentro
da data limite estabelecida em lei. Vejamos as telas abaixo:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

13.
Diante deste contexto, uma vez que o parcelamento de 30/04/2015 foi
encerrado a pedido do contribuinte e só foi retomado em 11/02/2016, cabível a manutenção do
DRF/NHO no 1612962.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.457 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720970/2015-36

Conclusão
14.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital